Tribunal: TJSP
Processo: 1005952-81.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Adjudicação compulsória – Réu que não possui a titularidade do bem - É irrelevante a alegação de que Roberto Aparecido Viola era um dos titulares da Imobiliária Viola, que supostamente administrava o loteamento, pois não há prova de que tivesse poderes para transferir a titularidade imobiliária do imóvel pertencente a outrem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005952-81.2018.8.26.0625, da Comarca de Tremembé, em que são apelantes
ROBERTO APARECIDO VIOLA (ESPÓLIO), ANTONIA APARECIDA BUENO
VIOLA, ITALO VIOLA e FABIO ROBERTO VIOLA, é apelada LUCIANA
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria deram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, acompanhado pelo 4o juiz, e aquele
declarará. Acórdão com o 2o juiz, observado o disposto no art. 942 do CPC. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO
GALBETTI, vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA, vencido, MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de março de 2020.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26981
Apelação no 1005952-81.2018.8.26.0625
Apelante: Espólio de Roberto Aparecido Viola e outros
Apelada: Luciana Moreira
Origem: 2a Vara da Comarca de Tremembé
Juíza: João Costa Ribeiro Neto
Relator: Desembargador Luiz Antônio Costa
Adjudicação compulsória Réu que não possui a
titularidade do bem - É irrelevante a alegação de
que Roberto Aparecido Viola era um dos titulares
da
Imobiliária
Viola,
que
supostamente
administrava o loteamento, pois não há prova de
que tivesse poderes para transferir a titularidade
imobiliária do imóvel pertencente a outrem

Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
adjudicação compulsória.
Alega o apelante: a) Roberto Viola nunca
foi procurador da empresa loteadora; b) o documento juntado comprova
a relação comercial entre Roberto e Jorge, porém, sequer faz menção
ao lote 2 da quadra 15; c) não se pode adjudicar imóvel de quem não é
o titular do domínio.
2. É irrelevante a alegação de que Roberto
Aparecido Viola era um dos titulares da Imobiliária Viola, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente administrava o loteamento, pois não há prova de que
tivesse poderes para transferir a titularidade imobiliária do imóvel
pertencente a Alberto Ranconi & Leite, que consta até hoje como titular
imobiliário e nem sequer foi citado para a presente adjudicatória.
Se, como parece, a autora adquiriu direitos
possessórios de quem não tem a titularidade do imóvel, mas mantém a
posse com animus domini por tempo suficiente para adquirir o domínio,
deve ajuizar a competente ação de usucapião em face do titular
dominial, mas não pode pretender transferência de titularidade do
imóvel, de forma derivada, por quem nem mesmo é titular do bem e sem
a participação deste (ALBERTO RANCONI & LEITE) no polo passivo da
demanda.
3. Ante o exposto e o que mais dos autos
consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os
pedidos.
Em razão da alteração da sentença,
condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça.
Luís Mário Galbetti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/40289
Apelação Cível no 1005952-81.2018.8.26.0625
Comarca: Tremembé
Apelantes: Roberto Aparecido Viola, Antonia Aparecida Bueno Viola,
Italo Viola e Fabio Roberto Viola
Apelado: Luciana Moreira
Interessado: Jorge Moreira da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em Recurso de Apelação apresentei voto pelo improvimento
sendo vencido pela D. Maioria.
Declaro o voto para os devidos fins.
Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória na qual busca a
Autora a adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 36.182 do Cartório
de Registro de Imóveis de Taubaté-SP, adquirido em 10 de outubro de
2010, devidamente quitado.

A ação foi julgada procedente.
Insurge-se o réu Roberto aduzindo que os documentos
juntados não comprovam a transmissão da propriedade, tampouco que
tinha poderes para tanto.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta especificamente da contestação que a Administração
dos lotes era realizada pela Imobiliária do corréu Roberto que ficou
responsável pela transferência dos lotes aos compradores, o que o apelante
não conseguiu afastar.
Na verdade, não se entende a resistência despropositada do
apelante, que postulou o julgamento antecipado, dispensando a produção
de provas (fls. 96).
Fato é que o apelante ficou responsável pela realização da
transferência do imóvel, o que inclusive, justifica sua legitimidade passiva
e os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o
direito da Autora.
Cumpre salientar que a ação de adjudicação compulsória tem
seus requisitos expressamente delineados no Decreto-lei 58/37.
Assim, entre os pressupostos essenciais da demanda, está a
prova do pagamento integral do preço contratado, conforme preconiza o
art. 15 do referido Decreto, in verbis:
“Art. 15. Os compromissários têm o direito de,
antecipando ou ultimando o pagamento integral
do preço, e estando quites com os impostos e
taxas, exigir a outorga da escritura de compra e
venda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, o contrato particular de compra e venda também
corrobora o direito da apelada.
A sentença decidiu suficientemente a questão, razão pela qual
deve ser mantida ratificando-se os seus fundamentos.
Como bem consignado pelo d. Magistrado a quo:
“A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo espólio
do réu Roberto Viola não merece acolhimento. Tenta, sem
êxito desincumbir-se da responsabilidade de transmissão da
escritura do imóvel objeto da lide, alegando que seu titular de
domínio é a Pessoa Jurídica Alberto Ronconi & Leite.
Conforme comprova o documento de fls. 57, o Dr; Roberto
era administrador do loteamento Jardim Alberto Ronconi e
que após a venda para terceiros, esse terceiro procurava o Sr.
Roberto Viola, administrador do loteamento, cobrava uma
taxa para emissão da escritura, pois tinha poderes para
negociar os imóveis e emitir as escrituras em nome dos
proprietários. Dessa maneira, não prospera a a legação de
que não há relação jurídica com a autora. Não havendo
outras preliminares a enfrentar, e estando preenchidos os
pressupostos processuais de existência e de validade,
extrínsecos e intrínsecos, e, ainda, não havendo provas a
produzir, nem diligências a cumprir passo ao exame do
mérito. O relato da parte autora é dotado de verossimilhança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que efetivamente comprovou, pelo rol de documentos
juntados, a compra de um lote de terreno sob o número 02, da
quadra 15, localizado no Loteamento Alberto Ronconi,
situado no bairro do Poço Grande, na cidade de Tremembé-
SP, com área total de 250m2, com matrícula 36.182 (art. 15,
Decreto-Lei no 58/67). É portanto, legítima possuidora de
todos os direitos e deveres pertinentes ao imóvel em comento,
fazendo jus à escritura, bem como a todas as documentações
necessárias para que seja feita a transferência para seu nome,
uma vez que já liquidou sua dívida para com o vendedor, Sr.
Jorge Moreira da Silva (art. 1417 CC). Como atestou o réu
Sr. Jorge, o Sr. Roberto não havia lhe transferido as
escrituras de diversos lotes objeto de contrato de compra e
venda entre ambos. No entanto, restou demonstrado que o Sr.
Roberto, mediante pagamento de taxa, tinha poderes para
negociar imóveis e emitir escrituras em nome do respectivo
proprietário. O direito de exigir reparação e a obrigação de
prestá-la é transmissível com a herança (art. 943 CC).
Diversamente do que pretenderam os filhos com a alteração
da razão social da Imobiliária e CNPJ da Empresa, o fato de
o Sr. Roberto ter falecido não exime a responsabilidade de
seus sucessores legítimos arcarem com a obrigação. Desta
maneira, ainda que o réu Sr. Jorge tenha revendido os
terrenos sem escritura pública definitiva, razão assiste à
autora para que exija dos filhos do espólio do réu Roberto
Viola que a outorguem, pois os direitos dos terrenos foram
cedidos através do contrato de compra e venda registrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartório pela imobiliária Viola Empreendimentos Imobiliários
Ltda por meio do seu falecido o proprietário Roberto Viola
(art. 1.418, CC).
O direito do promitente comprador será real, quando o
instrumento de promessa de compra e venda for registrado na
matrícula do imóvel (art. 1.228, VII, CC). A não efetivação do
registro apeas retira a oponibilidade erga omnes do contrato.
Esse contrato continua, contudo, a vincular as partes
contratantes. Nesse contexto, é conhecida a Súmula 239 do
STJ, que admite a adjudicação compulsória quando foi pago
o valor do imóvel pelo promitente-comprador, mas não lhe foi
transferido o bem. Impõe-se, pois, a adjudicação do imóvel
em favor da autora.”
Destarte, de rigor a manutenção da sentença como permite o
artigo 252 do RITJSP.
Por fim, em razão do desenvolvimento da fase recursal,
majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Esse o meu voto.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS MARIO GALBETTI
1004C2B6
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
100C83E9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005952-81.2018.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.